Tribunal: TJDFT
Processo: 0741748-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741748-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO CARVALHO GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por RICARDO CARVALHO GOMES contra decisão de ID 248714702 proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0719913-49.2023.8.07.0001 da 25a Vara Cível de Brasília, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado. Na origem, o juízo a quo, deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os vencimentos líquidos (após os descontos obrigatórios) do devedor RICARDO CARVALHO GOMES, até a satisfação integral da obrigação de R$ 156.985,50 (atualizada em 30.6.2025). Eis o teor da decisão agravada: [...] Credora requer ao ID no 242390758 a penhora de 30% da remuneração líquida do devedor. Devedor impugna o requerimento ao ID 245242314, porquanto o salário é protegido pela impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC). Exequente pleiteia a penhora de 20% da remuneração líquida do executado (ID 247963934). Decido. Cuida-se de feito em fase de cumprimento de sentença, em que já foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora do devedor, inclusive já foram consultados os sistemas conveniados ao Tribunal. Como se observa, apesar das inúmeras diligências do juízo, não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora. Desse modo, com a reserva do entendimento pessoal de que toda e qualquer exceção em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada em previsão legal, o c. Superior Tribunal de Justiça tem sedimentado posição no sentido de que a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões para pagamento de créditos comuns pode ser relativizada (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma do STJ, publicado no DJe 28/04/2021; EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, publicado no DJe de 24/5/2023). Todavia, algumas condicionantes importantes para garantia da subsistência do devedor, de seus familiares e dependentes devem ser observadas, tais como: i) a comprovação de que não existem outros bens do devedor (móveis, imóveis ou outros de qualquer natureza, inclusive obtenção autorizada de informações do Imposto de Renda); ii) que o valor da penhora preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares; iii) que seja analisado o impacto da penhora no caso concreto, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente para que o devedor possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Veja-se que este Tribunal de Justiça tem adotado critérios mais tênues, aferindo apenas o comprometimento da renda do devedor diante das suas necessidades primárias e ausência de viabilidade de satisfação por meio menos oneroso, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. PENHORA DE PERCENTUAL. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a sua dignidade e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Diante da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, deve-se buscar a efetividade do processo executivo, tornando-se cabível a penhora para o pagamento da dívida exequenda. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão no 1846025, 07033669720248070000, Relator Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, publicado no DJe 25/4/2024) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DO DEVEDOR. PROJEÇÃO DE PENHORA DE VERBAS SALÁRIAIS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O inciso IV do § 2o do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios. 2. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente. 3. A penhora dos rendimentos mensais prima pela harmonia e a efetividade da pretensão executória. Com efeito, a penhora dos vencimentos do devedor agravado viabiliza o feito executivo com o pagamento do montante devido, em parcelas adequadas e razoáveis. 4. Na hipótese dos autos, conforme último contracheque juntado, verifica-se que a devedora recebe rendimento bruto no valor de aproximadamente oito mil reais como policial militar do Estado de Goiás e o crédito em execução se encontrava, em 2019, em valor que ultrapassava os quatrocentos mil reais. 5. Os gastos mencionados nos documentos de ID 55581196 revelam despesas que, por si sós, não têm o condão de levar à conclusão de que o bloqueio em questão nos autos, no valor de pouco mais de oito mil reais irá macular a subsistência da parte devedora e de sua família, sobretudo se considerado que foi demonstrado nos autos a frustração da execução por outros meios postos à disposição da exequente. 6. Precedentes: Acórdão 1681693, 0728533-87.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 22/03/2023, Data da Publicação: 12/04/2023; Acórdão 1687068, 0742707-04.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 11/04/2023, Data da Publicação: 25/04/2023; etc. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão no 1845919, 07042035520248070000, Relator Des. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, publicado no DJe 25/4/2024) Assim, cabe ao Juiz da execução aferir no caso concreto a viabilidade da medida excepcional, conciliando a garantia do mínimo existencial do devedor e o direito do credor à satisfação da obrigação. Destarte, considerando que o devedor aufere vencimento líquido mensal superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme documento anexado ao ID 245242317, tem-se que a penhora no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a verba líquida (após descontos obrigatórios) é medida razoável e proporcional para promover a satisfação da tutela reconhecida por sentença, sem que configure prejuízos à manutenção da sua subsistência digna e de sua família, porquanto ainda remanescerá saldo líquido mensal superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais), muito acima da renda média do trabalhador brasileiro[1] e plenamente compatível com o mínimo existencial familiar aferido em pesquisas dotadas de rigor técnico[2], a arrefecer o risco de sua redução à condição de hipossuficiente. Diante de tais razões, DEFIRO a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os vencimentos líquidos (após os descontos obrigatórios) do devedor RICARDO CARVALHO GOMES (CPF no 014.119.725-03), até a satisfação integral da obrigação de R$ 156.985,50 (atualizada em 30.6.2025). Confiro à esta decisão força de ofício ao Órgão Pagador para que implemente imediatamente a ordem de penhora. Envie-se por meio de Protocolo Digital.[...] Irresignado, o executado interpôs o presente recurso. Nas razões recursais, o agravante alega hipossuficiência, pois sua renda está comprometida com diversas dívidas, conforme extrato do Serasa, e solicita a concessão da gratuidade de justiça em segundo grau. Argumenta que a decisão agravada compromete sua subsistência e a de sua família, uma vez que já possui outra penhora salarial de 10% em outro processo, totalizando 30% de seus vencimentos líquidos. O agravante defende a impenhorabilidade integral da verba salarial, conforme o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos de aposentadoria, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou nos casos em que a remuneração do devedor supere 50 salários mínimos mensais. Alega que a dívida em questão é de natureza bancária, sem vínculo com obrigação alimentar, e que sua remuneração líquida é muito inferior a cinquenta salários mínimos. Além disso, destaca que 64,92% de seus rendimentos já estão comprometidos, principalmente com o pagamento de pensão alimentícia e parcelas de empréstimos consignados junto ao Banco do Brasil. Verbera que a decisão agravada é desproporcional, pois não considerou a penhora já existente de 10% de seus rendimentos, determinada em outro processo. Acrescenta que, com a manutenção da decisão, somada à constrição anterior, o agravante terá 30% de sua remuneração líquida mensal comprometida, o que ultrapassa qualquer limite de razoabilidade e compromete o mínimo existencial necessário para sua subsistência e a de sua família. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a impenhorabilidade salarial, salvo em casos excepcionais, e defende que a decisão agravada contraria o texto legal e a jurisprudência consolidada. Por fim, o agravante requer o recebimento do agravo de instrumento em seu efeito suspensivo, a fim de impedir a constrição de 20% da verba salarial líquida até o julgamento final do recurso; a concessão da gratuidade de justiça em segundo grau; e a impenhorabilidade integral da verba salarial. No despacho de ID 76787931, intimei a parte agravante para manifestação no prazo de cinco (5) dias, juntando aos autos os documentos que comprovem sua hipossuficiência ou efetuando o preparo, sob pena de deserção. A parte agravante colacionou manifestação e documentos (ID’s 77049102 e seguintes). Na decisão de ID 77084240, indeferi a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determinei a intimação da parte agravante para que efetuasse o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. O preparo foi recolhido tempestivamente (ID 77310450). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por RICARDO CARVALHO GOMES contra decisão de ID 248714702 proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0719913-49.2023.8.07.0001 da 25a Vara Cível de Brasília, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado. Na origem, o juízo a quo, deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os vencimentos líquidos (após os descontos obrigatórios) do devedor RICARDO CARVALHO GOMES, até a satisfação integral da obrigação de R$ 156.985,50 (atualizada em 30.6.2025). O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de penhora de valores de natureza salarial. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. A respeito do tema, o art. 833 do CPC dispõe que os vencimentos são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§ 2o). No caso concreto, verifica-se que o débito em execução decorre de ação monitória fundada em contrato de mútuo, o que afasta a natureza alimentar da obrigação, primeira hipótese de mitigação da impenhorabilidade. Quanto à remuneração mensal do agravante, o contracheque de ID origem 77049103 evidencia que o valor percebido não ultrapassa 50 salários-mínimos, o que afasta igualmente a segunda hipótese de exceção prevista em lei. A jurisprudência do egrégio TJDFT tem reafirmado o caráter absolutamente impenhorável dos salários e vencimentos para pagamento de dívidas civis, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, § 2o, do CPC, ausentes no caso dos autos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso não deve ser admitida a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado:ALVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se). Constata-se, ainda, que há outra penhora de 10% sobre os vencimentos do agravante, determinada nos autos de outro cumprimento de sentença, no 0700240-36.2024.8.07.0001, conforme decisão de ID 249601222, datada de 19/9/2025, o que reforça o risco de comprometimento da subsistência do devedor. Diante desse contexto, reconheço a plausibilidade jurídica do direito invocado e o risco de dano grave à manutenção do sustento do agravante e de sua família, requisitos suficientes para a concessão do efeito suspensivo, em sede de cognição sumária. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão de ID 248714702, ao menos até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator